Tribunal: STF
Processo: ARE 1409721
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 15, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 042/CGCP/2019. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. 



    CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. [1] CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NO TEMA N. 21. PERÍCIA JUDICIAL QUE DEVE SE ATER À ANÁLISE DO EXAME PRIMITIVO, A FIM DE APURAR EVENTUAL EQUÍVOCO EM SUA APLICAÇÃO. PROVA QUE, NOS TERMOS EM QUE POSTULADA, REVELA-SE INADEQUADA AO DESLINDE DA QUAESTIO. [2] CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO BEM DELINEADOS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA COMISSÃO EXAMINADORA QUE SE AFIGURAM HÍGIDOS. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUE SE DIRECIONA AOS PONTOS DE AVALIAÇÃO ESCOLHIDOS PELA BANCA. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. 



    "É possível questionar em juízo, por meio de prova pericial, o resultado obtido pela comissão de concurso público nas avaliações psicológicas, desde que o objeto seja o teste realizado, limitando-se ao reexame das fichas técnicas do exame primitivo." (TJSC, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5009506-08.2019.8.24.0000, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-3-2021) 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 17), foram rejeitados (Vol. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MAYCON CARDOSO SILVA alega que foi considerado inapto para o cargo de Soldado da Polícia Militar de Santa Catarina, regulado pelo Edital n. 42/CGCP/2019, após o exame psicotécnico, cuja motivação deu-se de forma genérica.  



    Alega que a negativa de produção de prova pericial para fins de comprovação de sua aptidão para o cargo importou em cerceamento de defesa, violando, assim, o art. 5º, LV, da Constituição Federal e o Tema 21 do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em que se reconheceu a possibilidade de perícia técnica para questionar o resultado de exame psicológico emitido por banca examinadora. 



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando as teses firmadas nos Temas 338 e 424 da repercussão geral. No mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) quanto à alegada violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, não houve o prequestionamento da matéria, de forma que incide, no caso, a orientação inserta na Súmula 282/STF; e (b) para se infirmar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à legalidade e objetividade dos critérios de avaliação aplicados no exame psicológico previsto no edital do certame, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como o edital, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    Interposto Agravo Interno para refutar a negativa de seguimento quanto aos Temas 338 e 424 da repercussão geral (Vol. 25), o recurso foi desprovido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 31):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE N. 639.228 - TEMA 424) E DA LEGALIDADE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (AI 758.533 - TEMA 338), NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    São insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário: a) meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento; b) a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do recurso interposto. 



    O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, à exceção do beneficiário da justiça gratuita, que fará o pagamento ao final (artigo 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil)”.



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 27), a parte contesta a aplicabilidade dos óbices das Súmulas 279, 282 e 454 do STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 21, fl. 5):



    “Dispõe o art. 1.035 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 1.035 O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” Grifamos 



    Preconiza ainda o artigo 1.035, § 3º inciso I do CPC: 



    “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal”. 



    In casu, é patente a presença do requisito da repercussão geral, uma vez que devidamente invocadas as relevâncias jurídicas do caso. A QUESTÃO ESTÁ TOTALMENTE INSERIDA NO CONTEXTO POLÍTICO, SOCIAL, JURÍDICO. 



    Através das alegações abaixo esposadas, caracteriza-se a presença do requisito da repercussão geral, restando atendido este pressuposto de admissibilidade, uma vez que a matéria discutida é extremamente relevante ao ponto vista econômico, social e jurídico.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por MAYCON CARDOSO SILVA em face do ESTADO DE SANTA CATARINA, na qual postula a declaração de ilegalidade do exame psicotécnico realizado no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Santa Catarina, regido pelo Edital 042/CGCP/2019, bem como a revisão do ato administrativo que culminou em sua eliminação do certame.



    Julgado improcedente o pedido pelo juízo singular (Vol. 7), o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte autora pelos seguintes fundamentos (Vol. 15, fl. 2):



    “Em suas razões recursais, o demandante sustenta inicialmente que o julgamento da causa de forma antecipada pelo Juízo de primeiro grau acarretou prejuízo à sua defesa, eis que indeferida a produção de prova pericial indispensável à elucidação da celeuma. Contudo, sem razão! 



    (…)



    A respeito da matéria em debate nos autos, consabido que, na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, [...] a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.352.415/DF, rel. Min. Humberto Martins, j. 4-6-2013). 



    Neste aspecto, o Grupo de Câmaras de Direito Público deste Sodalício, no recente julgamento do IRDR n. 5009506-08.2019.8.24.0000 (Tema n. 21), fixou tese jurídica acerca do alcance da (re)discussão do resultado obtido por candidato reprovado na fase de avaliação psicológica por meio de prova técnica produzida em Juízo: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO. EDITAL N. 001-2017/DP/CBMSC. REPROVAÇÃO NO EXAME PSICOLÓGICO. QUESTIONAMENTO DA CONCLUSÃO EXARADA PELA COMISSÃO AVALIADORA, POR MEIO DE PERÍCIA. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS A RESPEITO NA CORTE. DISSINTONIA ENTRE AS CÂMARAS. RELEVANTE QUESTÃO DE DIREITO. NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. Tese jurídica definida: "É possível questionar em juízo, por meio de prova pericial, o resultado obtido pela comissão de concurso público nas avaliações psicológicas, desde que o objeto seja o teste realizado, limitando-se ao reexame das fichas técnicas do exame primitivo". (TJSC, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Grupo Público) n. 5009506-08.2019.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-3-2021 - sublinhei) 



    (…)



    Logo, a produção de laudo pericial nos casos em que questionada a validade de avaliação psicológica realizada em concurso público mostra-se necessária unicamente para verificação da higidez dos procedimentos ali adotados, mediante análise das fichas técnicas do exame primitivo, não se destinando, portanto, a obter nova avaliação do candidato a fim de substituir aquela exarada pela banca do concurso. 



    (...)



    In casu, penso que bem andou o sentenciante ao pontuar que "não se depreende da inicial, tampouco dos embargos de declaração opostos, que a intenção do autor seja a de saber se estaria ou não apto para prosseguir no certame pelo teste já aplicado, mas sim a de que o perito constatasse as consignadas irregularidades e o reavaliasse segundo novos padrões" (Evento 55 - 1G). Afinal, em sua peça vestibular, a parte autora solicita a produção de laudo pericial unicamente com base em questionamento dirigido à escolha dos métodos de análise e técnicas utilizadas pela banca examinadora, bem como pela suposta necessidade de verificação da (in)aptidão do candidato, sem contudo, apontar eventuais máculas na avaliação passíveis de apuração pelo expert. 



    (...)



    Nota-se, pois, que a postulação inicial não se destina ao reexame do teste ao qual o candidato foi submetido, mas objetiva a realização de perícia judicial com o fim de substituir o resultado obtido no certame, o que, como visto, não se deve admitir. 



    Assim, havendo nos autos elementos bastantes à elucidação da celeuma, como se verá na sequência, é o caso de se afastar a proemial.



    Já no que se refere às propaladas irregularidades na avaliação objeto dos autos, cediço destacar, de plano, a evidente legalidade e imprescindibilidade da exigência da etapa psicológica em concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar, consoante determinam o art. 2º, XVI, da Lei Complementar Estadual n. 587/2013 - que elenca, dentre os requisitos para ingresso nas carreiras das instituições militares, "ser considerado apto no exame de avaliação psicológica" - e o seu art. 14 - que dita que "o candidato será submetido ao exame de avaliação psicológica a fim de comprovar se possui perfil para o cargo e serviço militar, conforme regulamentação do Chefe do Poder Executivo". 



    Frisa-se, em reforço, que a exigência consta inserta na alínea "m' do subitem 4.1 do Edital n. 042/CGCP/2019, o qual baliza a realização do certame. 



    E quanto à objetividade dos critérios utilizados, tem-se que o instrumento convocatório descreveu os parâmetros da avaliação nos seguintes termos: 



    [...]



    E no que se refere aos critérios aplicáveis, o Anexo X do instrumento convocatório, que reproduziu integralmente o teor do item II do Anexo III do Decreto Estadual n. 1.479/2013, detalhou todos os aspectos psicológicos a serem considerados, com descrição de cada uma das características sob análise, os parâmetros a indicar o desempenho e a aferição mínima necessária à aprovação, sendo impossível dizer da ausência ou de arbitrariedade nos critérios, ou mesmo desconhecimento prévio do sistema de avaliação, a ponto de macular a prova realizada.



    Já no que toca o resultado de inaptidão obtido pelo candidato, reafirmado pela banca examinadora em resposta ao seu recurso administrativo (Evento 1, Doc. 14 - 1G), verifica-se que o demandante não logrou a nota mínima para aprovação nos testes voltados à avaliação dos quesitos "Coragem" e "Perseverança", tendo a comissão avaliadora consignado que "o(a) candidato(a) não atendeu às características e que conforme a indicação do presente edital e a legislação que aborda o perfil profissiográfico da PMSC, o candidato(a) é considerado INAPTO" (Evento 1, Doc. 11, p. 4 - 1G), afirmando posteriormente que "diante da análise do recurso e da recorreção da Escala ESAVI – Escala de Avaliação da Impulsividade (forma B); não foi constatado nenhum erro na correção" (Evento 1, Doc. 14 - 1G). 



    E embora a apelante aduza a suposta inexistência de fundamentação idônea na conclusão exarada pela comissão examinadora, registro que a concisão da motivação não pode ser compreendida como sinônimo de sua insuficiência, sendo que, embora possa ser a resposta dada pela banca considerada semelhante a outras, ou mesmo construída a partir de modelo, não se está diante de violação ao princípio insculpido no art. 50 da Lei n. 9.784/99. 



    Por fim, noto novamente que, embora o postulante retome o laudo elaborado pela psicóloga que lhe assiste (Evento 1, Doc. 13 - 1G) com o intuito de indicar supostas inconsistências na avaliação a que submetido durante o concurso, as teses arguidas na inicial não ventilam a possibilidade de erro de correção, mas questionam diretamente os critérios técnico-metodológicos e os testes empregados pela banca, pretendendo, pois, a sua substituição por outros que entende mais adequados. 



    Neste ponto, possui especial relevância a informação colacionada pelo togado a quo no sentido de que o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, diante de inúmeros questionamentos acerca da legalidade dos procedimentos avaliativos escolhidos nos concursos públicos conduzidos pelos Editais 042/CGCP/2019 e 091/CESIEP/2017, teria declarado que "a escolha dos instrumentos utilizados e suas respectivas subescalas e construtos referidos é de responsabilidade dos profissionais que definiram os construtos/dimensões psicológicas envolvidos no processo de avaliação" (Evento 42 - 1G). 



    Logo, não sendo possível afirmar a existência de erro ou inexatidão técnica na avaliação psicológica empreendida no concurso público em debate, há de prevalecer o entendimento da comissão do concurso, preservando-se, assim, o tratamento isonômico entre os participantes do certame”.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao contraditório, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Acresça-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, nas cláusulas editalícias, bem como na legislação infraconstitucional local que regulamenta a matéria (Lei Complementar Estadual 587/2013 e Decreto Estadual 1.479/2013), entendeu que não houve erro ou inexatidão técnica na avaliação psicológica do candidato. Logo, solução diversa encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF.



    Nesse sentido, vejam-se os seguinte precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2022. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXAME PISICOTÉCNICO. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. SÚMULA VINCULANTE 44. CONFORMIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem, para afastar a alegada nulidade do ato que excluiu o candidato do concurso, levou em consideração que o exame psicotécnico estava previsto na Lei nº 14.275/02, em conformidade com a Súmula Vinculante 44 e com o edital, além de conter critérios de avaliação objetivos, possibilitando a interposição de recurso contra o resultado.



    2. Constatou, ainda, o Juízo a quo, no que diz respeito ao procedimento pelo qual o Recorrente tomou conhecimento das razões que o excluíram do certame, que foi emitido laudo, acompanhado de parecer psicológico acerca de sua inaptidão, concluindo que houve a devida fundamentação.



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, quanto à alegada ausência de fundamentação, no que diz respeito aos motivos pelos quais o candidato foi considerado inapto no teste psicológico, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.379.777-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA. EXAME PSICOTÉCNICO. EXCESSO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. AFERIÇÃO DA APTIDÃO DO CANDIDATO EM PERÍCIA JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF).



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.297.641-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente